Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000134-32.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDREY ALVES VALDEZ (RECORRENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), MARCELO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREY ALVES VALDEZ - CPF: 043.169.621-75 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INC. I, IV DO CP]– RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES:
1.
NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – CRONOLOGIA DOS AUTOS DO PROCESSO INAPTA A INDICAR INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – RÉU CITADO POR EDITAL APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE FORMALIDADES EM ENDEREÇOS CONTIDOS NOS AUTOS, BEM COMO, FORNECIDO PELO POR SEU DEFENSOR CONSITUÍDO – PRECEDENTES STJ [RHC 45.958/PB] – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
NULIDADE ABSOLUTA POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA DE ADVOGADO ANTERIOR ATUANTE NO FEITO ALEGADO POR NOVO PATRONO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – ATOS PROCESSUAIS DE INTIMAÇÕES E PRAZOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS – PATRONO PRIMEVO QUE, INCLUSIVE, CONSEGUIU A REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO QUE OUTRORA HAVIA SIDO EXPEDIDO – PRELIMINAR REJEITADA –
3.
MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.”

Nos termos do artigo 363, § 1.º, do CPP, não localizado o réu, será procedida a citação por edital. Após as cautelas observadas pelo Juízo, para encontrar o acusado em todos os endereços disponibilizados, a citação por edital é a medida cabível.

Para que o réu seja submetido a julgamento pelo júri popular a decisão/sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade delitiva dos fatos, nos termos do
artigo 413 do CPP
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ANDREY ALVES VALDEZ, em razão do seu inconformismo com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual nos autos da Ação Penal n.º 21138-54.2011.811.0002, (Cód. 277591), em sua primeira fase procedimental, pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. I [mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe]e IV [à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido], do Código Penal.

Irresignada, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade absoluta dos autos em razão da ausência de citação válida do acusado, uma vez que, ainda que preso, não foi citado pessoalmente e, portanto, invalidado de participar dos atos processuais, ao passo que restou impossibilitado em exercer sua ampla defesa. Ainda em preliminar, questiona que o réu foi prejudicado em sua defesa em razão da ociosidade do causídico anterior.

No mérito, sustenta que a pronúncia não pode se basear apenas em provas produzidas no inquérito, ao passo que não há lastro probatório mínimo para decisão, devendo, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, pela absolvição sumária do acusado, argumentando que o magistrado

incorreu em erro, haja vista, que os depoimentos colhidos, não fazem nenhuma ligação do autor com os fatos narrados em denúncia

Em contrarrazões, o “
Parquet
” rechaça os argumentos defensivos pugnando pelo desprovimento do recuso

Em juízo de retratação (id. 29343992), o Magistrado manteve a decisão na íntegra por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela rejeição das preliminares ventiladas e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.

39087487)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU PRONUNCIADO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARMENTE: 1. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO – INVIABILIDADE – RÉU DEVIDAMENTE CITADO VIA EDITAL APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE FORMALIDADES EM ENDEREÇO CITADO PELO PRÓPRIO ACUSADO E AINDA EM ENDEREÇOS DE FAMILIARES – 2. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS PROCESSUAIS, FERINDO O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – RÉU QUE POSSUÍA ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS E, PORTANTO, DETENTOR DE PLENO CONHECIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – 3. NULIDADE ABSOLUTA POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA DE ADVOGADO ANTERIOR ATUANTE NO FEITO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – ATOS PROCESSUAIS DE INTIMAÇÕES E PRAZOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS – PRELIMINARES QUE DEVEM SER AFASTADAS – MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PARECER PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES LEVANTADAS E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Publique-se.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ANDREY ALVES VALDEZ.

Sustenta a defesa em preliminares, a conversão do feito em diligência, com escopo de sanar suposta nulidade dos atos praticados após o recebimento da denúncia, alegando, em síntese, que não houve citação valida, eis que mesmo estando preso, o réu não foi citado pessoalmente e que o réu não pode participar no feito para influenciar a decisão; e 2) que o réu sofreu prejuízo em razão da representação desidiosa do Advogado que atuou inicialmente no feito.

No mérito, requer o recorrente pelo Juízo de retratação reformando a sentença não acolhendo a denúncia, bem como pela absolvição do réu nos termos do art. V e VII e 415 do CPP, bem como requer pela impronuncia do réu.

Assim, passo a análise das preliminares ventiladas.

Requer o pleito defensivo, a nulidade dos autos mediante a alegada ausência de citação pessoal do réu.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E

DA AUSÊNCIA DO RÉU NOS ATOS PROCESSUAIS.

Consoante se depreende dos autos, acerca da suposta nulidade da citação do réu por edital, extrai-se dos autos, que a referida citação ocorreu após certificação nos autos da impossibilidade da citação pessoal, nos termos do disposto no artigo 363, §1º, do CPP.

“[...]Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

§ 1º Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”

Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, 19ª Edição revista, atualizada e reformulada, Editoria Forense, pág.1374, preleciona:

“[...]Anteriormente, mencionavam-se as situações para a citação por edital (ocultação do réu, acusado em lugar inacessível, em virtude de epidemia, guerra ou outro motivo de força maior, quando incerta a pessoa a ser citada), passando-se, agora, a generalizar: basta que não seja encontrado. Parece mais lógico,
desde que o juiz tome as cautelas naturais para verificar se o acusado foi procurado em todos os endereços disponíveis nos autos do inquérito e do processo, bem como se não estaria preso em algum lugar, ao menos do Estado da Federação onde se encontra a Vara que o processa
. Na jurisprudência: TJDFT: “I.Nos termos do artigo 363, § 1.º, do CPP, não localizado o réu, será procedida a citação por edital. Após as cautelas observadas pelo Juízo, para encontrar o acusado em todos os endereços disponibilizados, a citação por edital é a medida cabível” (RSE 20010910078216 – DFT, 1.ª Turma Criminal, rel. Sandra de Santis, 15.09.2016, v.u.)[...]” (Negritou-se)

In casu
, constata-se que foram inúmeras diligências policiais no endereço do réu e, inclusive, no endereço de seu irmão, no intuito de localizá-lo, porém, em todas tentativas, restaram infrutíferas.

Conforme consignado pela i. Procuradoria de Justiça, o recorrente nunca foi preso. Contudo, muito embora, teve em seu desfavor decretado um mandado de prisão preventiva em 01/03/2013.

Consta certidão nos autos confeccionada em 10/06/2013, nos seguintes termos: (Id.29341475)

“Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, em cumprimento ao R. mandado, expedido por ordem do MM. Juiz de Direito do feito, dirigi-me na Rua B, qda 15, lote 32, Mapim, nesta cidade e lá estando, não foi possível proceder a Citação e Intimação de Andrey Alves Valdez, tendo em vista não tê-lo encontrado, a casa estava fechada com placa de aluga-se, segundo informações do vizinho, o acusado mudou-se dali a cerca de um ano e nenhuma informações obtive a respeito de seu paradeiro. O referido é verdade e dou fé.”

Em 11/07/2013 requereu o Ministério Público pela citação do réu por edital (Id.29341478), sendo determinada pelo juízo em 19/06/2013 (Id.29341479), com a citação constante do Id.29341480/29341481 e 29341486.

Isto posto, 15/10/2013 foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o mandado de prisão não foi cumprido e, posteriormente revogado

mediante o cumprimento de medidas cautelares, pois, em 16/12/2013, aportou-se o pedido de revogação da prisão preventiva do réu por advogado (Id. 29341490) e, em vista dos predicados do réu como primariedade, atividade lícita (Id 29341493 – fls.01/02),
endereço certo
(Id.29341493-fl.03) e procuração constitutiva de advogado (Id. 29341491) entendeu o magistrado pela não prejudicialidade da instrução criminal.

Em 18/03/2014, o patrono regularmente constituído apresenta petição informando do comparecimento a audiência designada (Id.29341018). Contudo, em 05/10/2015 consta nos autos a Certidão (Id.29341027), que declina:

“[...]Certifico eu Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado de intimação expedido pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal, extraído dos Autos de Ação Penal em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso move contra ANDREY ALVES VALDEZ, que dirigi-me a Rua Benedito Monteiro e lá estando não foi possível proceder a intimação do DENUNCIADO, tendo em vista não localiza-lo, pois não encontrei o n.302, que falei com a SRA. BRAZILINA que mora no n.297 há mais de cinquenta anos e ela desconhece o Denunciado, que ao lado do n.297 é o n.303 e lá mora o SR. CLODOALDO; que localizei os números mais próximos como: 327, 317, 297, 303, 305, 231, 491, 143, 445, 444, 447, 448, 467 e 481, sendo assim faço devolução do mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.”

Realizada audiência, consta o Termo de Audiência (Id.29342972) onde foi nomeado pelo MM. Juízo para o ato, o causídico Dr. Faustino Antônio da Silva Neto -OAB/6707.

Em 24/11/2015, aporta-se nova certidão confeccionada pelo Oficial de Justiça nos seguintes termos: (Id.29342983)

“[...]
Certifico que em cumprimento ao presente MANDADO CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, expedido por determinação do MM(o)Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal desta Comarca de Várzea Grande - Estado do Mato Grosso, nos autos código n.277591, que o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO move Contra ANDREY 0 ALVESVALDEZ, dirigi-me até a Rua Benedito Monteiro, Centro, nesta cidade, e lá estando, percorri-a em toda a sua extensão, porém não localizei o número 302, assim sendo, dirigi-me também até a Travessa Benedito Monteiro, que começa em frente o Edifício Maktub (beco sem saída),e lá estando, localizei o n.302, sendo duas casas, uma se encontra desocupada e outra o morador disse se Chamar Paulo, estar morando no local há aproximadamente dois meses, que a proprietária do imóvel se Chama Angélica e ele não conhece denunciado ANDREY ALVES VALDEZ, razão pela qual não foi possível proceder a sua intimação
.[...]”

Do termos de audiência constante do Id. 29342986, em virtude de nova ausência do patrono constituído, consta o Dr. Alaertt Rodrigues da Silva, nomeado pelo MM. Juízo para o ato.

Por conseguinte, em 10/03/2016 o patrono constituído via procuração constante do Id. 29341491, repisa-se, Dr. Waldir Siqueira de Farias OAB/MT 10201,
apresenta aos memoriais finais
(Id.29343484). Outrossim, em nova manifestação datada de 04/09/2018, o causídico reafirma ser o patrono do réu (Id.29343978).

Consta ainda, que em 16/01/2018, o réu compareceu
sponte propria
na Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, oportunidade em que foi intimado da sentença de pronúncia, consignando, ainda, seu advogado na pessoa do Dr. Waldir Siqueira, nos termos da certidão constante do Id. 29343497.

Com acima mencionado, o recorrente informou, seu endereço nos autos (Id.29341493-fl.03), e ainda assim, não foi encontrado.

Destarte, observa-se da cronologia acima que foram esgotados todos os meios à disposição do juízo, que determinou a realização de diligências para a localização do recorrente com base no endereço constante nos autos, a fim de promover a citação por mandado, sendo portanto necessária a citação como determinado.

A propósito, o C. STJ:

“(...) 1. Inexiste nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais.”
(...) (RHC 45.958/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 12/3/2018.)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO ESTRITO. DECISÃO QUE
PRONUNCIA O ACUSADO PELO CRIME
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C
ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
). RECORRENTE QUE,
DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, COM VONTADE INEQUÍVOCA
DE MATAR, EM COMUNHÃO
DE AÇÕES E DESÍGNIOS COM O CORRÉU JOÃO PAULO, EFETUOU DISPAROS
DE ARMA
DE FOGO CONTRA A VÍTIMA LEON, QUE SÓ NÃO CAUSARAM EFETIVAMENTE SUA MORTE POR TER SIDO SOCORRIDO POR BOMBEIROS E TER RECEBIDO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
Nulidade em razão da ausência de
citação. Inocorrência. Inteligência
do
art. 563 do código de processo penal
.
Ausência
de prejuízo ao
réu eis que inequívoca a ciência da ação penal, tendo constituído advogado particular que ofertou defesa prévia, e se manifestou em alegações finais. Pretensão à impronúncia que se nega. Decisão devidamente fundamentada. Para a pronúncia bastam indícios suficientes da autoria e
do crime. Aplicação
do
art. 413 do código de processo penal
. Não se pode subtrair
do tribunal
do júri o julgamento
de uma imputação se verdadeiramente não for inconteste a tese defensiva. Exclusão das qualificadoras impossível. As circunstâncias qualificadoras foram reconhecidas, sem que a magistrada a quo adentrasse o mérito e decorreram
de fatos e evidências comprovados nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas.
Ausência
de violação à norma constitucional ou infraconstitucional. Rejeição da preliminar e desprovimento
do recurso.” (TJRJ; RSE 0052346-56.2015.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Jose
de Asevedo; DORJ 05/04/2019; Pág. 133)

Com essas considerações, rejeito a preliminar vindicada de nulidade da citação por edital determinada pelo MM. Juízo e, por consectário lógico, rejeito a preliminar de nulidade processual em razão do réu não se fazer presente nos atos processuais.

2.

DA PRELIMINAR ALEGADA DE DESÍDIA DO DEFENSOR PARTICULAR ANTERIOR ATUANTE NO FEITO.

Questiona a defesa que o acusado foi cerceado em sua ampla defesa em razão da desídia do advogado particular anteriormente constituído e atuante no feito.

Sem maiores delongas, há uma completa diferença quando se trata de cerceamento de defesa nos autos, uma por erro da máquina judicializadora, outra por mera inércia, ou até mesmo despreparo profissional. Outrossim, não há que se confundir, deficiência técnica com entendimentos divergentes entre profissionais atuantes nos autos.

Verifica-se, que a defesa se manteve presente nos autos, e, inclusive, após petição defensiva, conseguiu a revogação do mandado de prisão que outrora havia sido expedido, em razão, principalmente da gravidade dos fatos.

Diante disso, não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de se beneficiar aquele que se vale da própria torpeza, algo repudiado pelo Direito (
nemo potest venire contra factum proprium
).

Forte nessas razões, não acolho a questão preliminar.

3.MÉRITO RECURSAL.

A denúncia narrou os seguintes fatos: (Id.29335475)

“[...] Consta dos autos que no dia 28 de julho de 2011, por Volta das 14:20 horas, na Rua Goiás, no Bairro Centro, nesta urbe, o denunciado ANDREY FIGUEIREDO OLIVEIRA, com Clara intenção homicida, imbuído de motivo torpe e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de MARCELO FIGUEIREDO OLIVEIRA, causando-lhe as lesões descrita no Laudo Pericial de Necropsia as fls. 25/33 e Laudo Pericial do Local do Crime as fls. 51/78, causa eficiente de sua morte.

Depreende-se que, momento antes dos fatos, a vítima havia feito uma ligação para o seu irmão e dito a este que estava sendo perseguido pelo denunciado em razão de ter furtado o tio do mesmo.

Consta no inquérito policial que, na data dos fatos, a vítima estava passando pela rua Goiás, momento em que chegou o denunciado pilotando uma motocicleta, aproximou-se da vítima, e efetuou vários disparos de arma de fogo em desfavor da mesma.

Após os fatos, o denunciado empreendeu fuga sem prestar socorro à vítima, a qual foi a óbito no local dos fatos.

As circunstancias do crime demonstram que a ação criminosa do denunciado deu-se por motivo torpe, tendo em vista que o denunciado praticou o delito por vingança, ou seja, pelo fato da vítima ter furtado a casa de seu tio.

Averígua-se que o denunciado colheu a vítima de inopino, abruptamente, surpreendendo-a com os disparos de arma de fogo na cabeça, em uma ocasião em que ela não possuía meios hábeis para repelir a ação criminosa, tendo utilizado, pois, de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

EX POSITIS, está o denunciado ANDREY ALVES VALDEZ, devidamente qualificado nestes autos, incurso nas penas do artigo 121 § 2°, incisos I e IV, do Código Pena.[...]”

Busca a defesa a absolvição ou a impronúncia por ausência de indícios suficientes da autoria do recorrente.

Para adequada análise dos pedidos, transcrevo a sentença de pronúncia,
in verbis
:

“Vistos etc...

O Ministério Público denunciou ANDREY ALVES VALDEZ, qual, nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pois no dia 28 de julho de 2011, por volta das 14h20min, na Rua Goiás, Bairro Centro, nesta cidade, utilizando de arma de fogo, desferiu disparos contra Marcelo Figueiredo de Oliveira, ceifando-lhe a vida por motivo torpe e com recurso que dificultou a sua defesa.

A denúncia foi recebida em 01/03/2013 (p. 148), sendo citado por edital (p. 167), declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional (p. 175), e posteriormente com sua prisão foi intimado pessoalmente, apresentando resposta (p. 199).

Durante a instrução foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público e decretada a revelia do acusado (pp. 216/217 e 233/235).

Em alegações finais, o Ministério Público requer a pronúncia, admitindo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A Defesa, por sua vez, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código Penal.

RELATEI.

DECIDO.

Trata-se de ação penal por homicídio qualificado, não havendo preliminares pendentes de conhecimento, restando apenas avaliação da admissão ou não do feito ao plenário.

A materialidade restou consubstanciada na cópia da Certidão de Óbito de p. 29; no Laudo Pericial e Mapa Topográfico de pp. 33/41 e Laudo Pericial de pp. 59/86, havendo plena confirmação do evento morte de Marcelo Figueiredo de Oliveira.

Assim, passo a analisar com cuidado os indícios de autoria do réu Andrey Alves Valdez, isso tendo em vista o cotejo da prova indiciária e do sumário da culpa.

Quanto à autoria o réu foi qualificado indiretamente pela autoridade policial e em juízo foi decretada sua revelia.

As testemunhas inquiridas em AIJ apontam a autoria para o acusado, senão vejamos:

Gustavo, investigador de polícia, relata que esteve no local do homicídio e falou com irmão de Marcelo, sendo que Andrey foi citado como o principal suspeito do homicídio, afirmando, ainda, que Marcelo era parceiro de crime do acusado.

Benedito, pai da vítima, declarou que o acusado invadiu sua residência armado na companhia de Tião para matar seu filho Marcelo, o qual conseguiu fugir pulando o muro da residência e por conta desse incidente mudou de bairro, desconhecendo que a vítima tivesse rixa com outras pessoas além do acusado, contudo afirmou que a vítima já praticou crime de roubo.

Relatou, ainda, que quando o acusado estava seguindo Marcelo, ele chegou a ligar para o irmão dele mais velho falando que Andrey o estava seguindo e que logo após a ligação Marcelo foi assassinado, tendo um vizinho do local visto e dito que era um rapaz moreno e estava de motocicleta.

Marcos, irmão da vítima, disse que tinha acabado de chegar do serviço quando a vítima lhe telefonou pedindo que fosse encontrá-la porque o acusado estava a perseguindo, dizendo ainda a vítima que o acusado queria matá-lo, contudo ao chegar no local já a encontrou sem vida.

Acrescentou que a vítima era usuário de entorpecente e praticava furtos para sustentar o vício, e que seu pai lhe contou que o acusado esteve em sua residência, armado, a procura da vítima, a qual teve que pular o muro com a ajuda de seu pai, surgindo comentários de que a vítima entrou na casa do tio do acusado e por isso ele estaria procurando a vítima, gerando assim uma guerra que acabou com a vida do irmão.

Daniel, na fase investigatória, nada soube declarar que pudesse esclarece a autoria do homicídio.

Anote-se que os elementos trazidos ao feito, tais como o Relatório de Investigação de pp. 18/19; 52 e 121/122, e os demais atos indiciários, confirmam indícios mínimos para a avaliação da autoria do réu na consumação da morte.

Assim, eventuais teses defensivas devem ser conhecidas pelo Conselho de Sentença, já que neste momento não se estabelece juízo condenatório ou absolutório.

Esse raciocínio jurídico também se aplica em relação às qualificadoras descritas na denúncia, matéria que será rejeitada ou acolhida apenas pelo r. Conselho de Sentença, já que não há prova segura para a exclusão agora, devendo os senhores jurados analisar e sopesar as versões apresentadas pelas testemunhas e acusado, acerca da autoria, dinâmica do evento e motivação do crime.

O crime, conforme descrito na denúncia, teria sido praticado por motivo torpe (vingança pelo fato da vítima ter furtado a casa de tio do réu) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (colheu a vítima de inopino, surpreendendo-a), qualificadoras que, assim, devem se entregar ao Conselho de Sentença, não se admitindo maior aprofundamento excluidor neste momento.

A utilização de recurso que dificultou a defesa, na medida em que este expediente, segundo constou da denúncia, estaria diretamente vinculado ao modo de execução do crime, tendo a vítima sido surpreendida pelo réu pelos disparos de arma de fogo, será submetida ao soberano crivo dos dignos jurados, já que não é incompatível de plano com o quadro presente.

Vejamos o julgado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS. EIVA NÃO CARACTERIZADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.

1. Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio, indicando expressamente as circunstâncias do delito que seriam aptas a configurar o elemento surpresa empregado - recurso que dificultou a defesa da vítima -, bem como o sentimento que teria encorajado o paciente a praticar a conduta delituosa em apreço, não se vislumbra qualquer mácula na provisional a ensejar a sua anulação.

3. Além disso, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.

4. A análise acerca da forma como foram praticadas as condutas supostamente delituosas é tarefa que deve ser feita de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, a cargo da Corte Popular, juiz natural da causa, o que impede a afirmação ou exclusão das qualificadoras por este Sodalício.

5. Ordem denegada.” (STJ, HABEAS CORPUS Nº 213.651 – PR)

O E. Tribunal do Júri é o juízo natural dos crimes dolosos conta a vida, como impõe a Constituição da República e, apenas em casos excepcionais, quando a prova do sumário da culpa surge imaculada de qualquer dúvida, pode-se adotar a solução da absolvição sumária ou modificação da imputação dirigida, o que não ocorreu nos autos.

Destaco que a vedação do art. 155, do CPP, não se aplica às decisões de pronúncia, especialmente no caso em tela, em que visualizamos elementos de prova também colhidos na fase judicial.

Nesse sentido, confiram-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISAO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.

1. O juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade do fato delituoso, sem manifesta procedência da pretensão punitiva, cuja competência constitucional é conferida ao Tribunal do Júri.

2. Diante disso, é possível a pronúncia ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial.

3. Ordem denegada. (HC nº 113.754/SP, Relator o Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (Desembargador convocado do TJRJ), DJe de 3/2/2012.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇAO E NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.

1. A decisão que pronuncia o réu deve conter indícios de autoria e prova da materialidade do delito, podendo os indícios derivar de provas colhidas durante o inquérito policial.

2. As teses trazidas com a impetração - de que nada teria sido produzido na instrução para apontar o paciente como autor do homicídio e autorizar a sua submissão ao Júri -, bem como a falta de credibilidade do depoimento da vítima, exigem ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, a qual requer prova pré-constituída.

3. Recurso improvido. (RHC nº 28.079/MG, Relator o Ministro SEBASTIAO REIS JÚNIOR, DJe de 28/11/2011.)

Anote-se que ao proferir a decisão de pronúncia para determinar a submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença, o Juiz não deve proferir considerações pessoais em relação ao acusado, nem mesmo fazer colocações incisivas e se manifestar de forma conclusiva ao acolher as imputações, para que não ocorra influência no julgamento dos Jurados.

Senão, vejamos trecho de decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio no RHC 103078-STF, com mérito julgado pela 1ª Turma no mesmo sentido:

“Está-se diante de sentença de pronúncia que, a toda evidência, não atende ao figurino processual próprio. Em um primeiro passo, lançou o Juízo parâmetros inerentes a essa espécie de decisão interlocutória, consignando não se tratar de julgamento definitivo, sendo aferida apenas a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Em passo seguinte, contrariando essa premissa, asseverou: “a autoria é certa”. Sob o ângulo da qualificadora, fez ver: “também restou provado que o crime foi cometido por motivo fútil”. Confiram com o que se contém à folha 18, valendo notar que não houve, sequer, análise dos elementos que estariam a levar à suposição da autoria – apontada como certa – e da prática do crime considerada a qualificadora – também tida como provada.

Nem se diga que a sentença de pronúncia não mais pode ser utilizada perante os jurados. A problemática não se resolve neste campo, mas no alusivo à necessidade de o Juízo manter certa equidistância, deixando de sinalizar convencimento sobre a matéria no tocante à culpabilidade, proferindo decisão que se mostre minimamente fundamentada.”

Com isso, mais que suficientemente comprovada a materialidade e havendo elementos informativos e depoimentos na fase extrajudicial e em juízo que apontam os indícios de autoria, o caso é de pronúncia.

Feitas essas considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação constante da denúncia, PRONUNCIO o acusado ANDREY ALVES VALDEZ, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, para que se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.P. R. I.[...]”

É cediço ainda, que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Sobre o assunto, refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural
.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“
Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527)

A propósito, o aresto:

“[...]II A
competência
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, de modo que compete ao magistrado, na oportunidade da pronúncia, limitar-se à subsunção dos fatos à norma incriminadora, sem adentrar na quaestio
juris sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria ou participação, é acertada a decisão do juiz que pronuncia o réu, porquanto cabe ao Júri Popular, ponderada a plausibilidade da tese acusatória e defensiva, manifestar-se acolhendo uma delas, proceder este que é vedado ao juiz, como também à segunda instância, nesta fase processual. [...].IV Com o parecer,
recurso desprovido”. (TJMS; RSE 0002674-95.2015.8.12.0007; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/07/2019; Pág. 115)

Por sua vez, a absolvição do réu somente é possível quando a prova dos autos demonstrar de forma cabal e estreme de dúvida a atipicidade do fato ou a sua não ocorrência, que o denunciado não é autor ou partícipe do crime a ele imputado ou que existe causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415 do CPP).

Feita a contextualização, a
materialidade
do crime repousa no boletim de ocorrência n.2011.287793 e nº.221 (Id.29335479 e 29335481), requisição de perícia médica (Id.29335480), certidão de óbito (Id.29335486) e no laudo pericial n. 02.06.001872/2011 (Id. 29337961 a 29337966), que atesta:

“[...]01 (uma) ferida perfuro-contusa (OE-1), produzida pela passagem de projétil de arma de fogo na região occipital esquerda, apresentando zona de contuso e enxugo, auréola equimótica e formato circular com bordas invertidas, típica daquelas produzidas por entrada de projétil de

arma de fogo em disparo efetuado a curta distância (vide anexos fotográficos n°s 16 e 17);

01 (uma) ferida perfuro-contusa (OE-2), produzida pela passagem de projétil de arma de fogo na região auricular direita, apresentando zona de contuso e enxugo, auréola equimótica e formato ovalado com bordas invertidas, típica daquelas produzidas por entrada de projétil de arma de fogo em disparo efetuado a curta distância (vide anexos fotográficos n° s18 e 19);

01 (uma) ferida perfuro-contusa (OS—1), produzida pela passagem de projétil de arma de fogo na região orbitaria direita, apresentando zona de contusão, auréola equimótica e formato irregular com bordas evertidas, típica daquelas produzidas por saída de projétil de arma de fogo (vide anexos fotográficos n°s1 4 e 15);

01 (uma) escoriação na região do cotovelo esquerdo (vide anexo fotográfico n° 20);

Ausência de lesões características de defesa (vide anexos fotográficos n°S06e 07);

Ausência da instalação do fenômeno de rigidez cadavérica nos membros superiores e inferiores da vítima.

[...]

IV —DA CONCLUSÃO:

Assim, em face do exposto, concluem os peritos tratar-se de morte violenta, perpetrada contra a Vítima Sr. Marcelo Figueiredo de Oliveira, com a utilização de arma de fogo, no local e nas circunstancias retrodescritas. (...)”.(Sic.)

Quanto aos
indícios de autoria
, a testemunha MAX LASSANCE FREND NETO
,
relatou
:

“[...]Que o depoente declina que reside na Rua Aragarças a qual é paralela com a Rua Goiás; Que o depoente declina que no dia do crime, por volta das 14:15 horas o depoente saia de casa acompanhado de suas filhas e quando trafegava pela Rua Goiás visualizou dois indivíduos aos quais estavam parados na esquina conversando; Que veio uma motocicleta de cor vermelha a qual vinha sentido Canelas - Centro e gritou com um dos indivíduos a qual ato continuo saiu correndo na direção do veículo do depoente; Que o motoqueiro deu a volta parando praticamente no meio da rua; Que a vítima ficou encoberta pelo veículo do depoente; Que o motoqueiro a qual usava capacete e trajava calca jeans, abriu a jaqueta vermelha e sacou uma arma, salvo engano uma pistola calibre 380; Que o depoente acelerou seu veículo pois estava entre a vítima e o motoqueiro; Que o depoente ressalta que o motoqueiro teve a paciência de esperar o veículo sair para atirar contra a vítima; Que o depoente visualizou pelo retrovisor o motoqueiro efetuando um disparo contra a vítima a qual atingiu a cabeça (...) Que apresentada a fotografia de “Andrey Alves Valdez” constante nas fls. 47 o depoente declina não é capaz de dizer se trata do motoqueiro que efetuou os disparos contra a vítima, todavia suas características são semelhantes[...]”

A testemunha MARCOS DOUGLAS DE FIGUEIREDO, declarou (Id.29335485-fls.01/03)

“[...]QUE com relação aos fatos em apuração o declarante informa que no dia do crime se encontrava em sua residência no bairro Mapim, quando por volta das 14:00 horas o declarante recebeu uma ligação em seu telefone celular (9262-4603) oriunda do aparelho celular de seu genitor, contudo que estava na posse de “Marcelo”, sendo que seu irmão em tom desesperado disse ao declarante: “Chiquito, vem buscar eu aqui porque acabei de trombar “Andrei” ali e tem um cara me perseguindo!” Que o declarante perguntou onde "Marcelo" se encontrava e então ele lhe disse que estava perto do Supermercado Compre Mais; Que; o declarante saiu desesperado em sua motocicleta e quando se encontrava na esquina de casa recebeu outra ligação de “Marcelo” a qual estava chorando e perguntou onde o declarante estava; Que o declarante disse a “Marcelo” que ainda estava na rua de sua casa e orientou "Marcelo" a ir até o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande onde tem policial e que o declarante estaria indo buscá-lo; Que “Marcelo” disse que estava longe do Pronto Socorro e logo em seguida o declarante ouviu uma voz desconhecida dizendo: “uai você agora tá chorando." e “Marcelo” respondeu: “eu não tô chorando" e logo em seguida o telefone foi desligado; Que o declarante ficou preocupado com o ocorrido e ao chegar nas proximidades do Pronto Socorro deu uma volta na região e não localizou seu irmão e então resolveu ir até a casa de um colega que mora naquela região e perguntou se ele havia ouvido tiros, sendo que a resposta foi negativa; Que; o declarante ligou várias vezes no telefone celular de “Marcelo” a qual ninguém atendia; Que o declarante resolveu dar outra volta e então quando trafegava pela Rua Goiás, viu um aglomerado de pessoas e se dirigiu até o local onde avistou seu irmão “Marcelo” caído ao chão em óbito; Que já havia viaturas da Policia Militar no local e então o declarante disse a um Policial que estava à paisana, não sabendo se tratava de um Policial Civil, que havia recebido uma ligação de seu irmão “Marcelo” a qual lhe disse que havia “trombado" com “Andrei” e que estava sendo perseguido por uns “caras"; Que o declarante também disse que há alguns meses o “Andrei”, seu irmão “Samir" e seu tio “Juquinha" haviam adentrado na casa de seu genitor e ameaçaram seu irmão "Marcelo"; Que devido a esses fatos o declarante achou que o autor do crime pudesse ter sido “Andrei”; Que em pouco tempo depois chegou uma mulher que disse que morava ali nas proximidades e comentou que havia ouvido uma discussão e logo em seguida um individuo de cor negra e magro atirou na vítima e se encontrava sozinho numa motocicleta de cor preta; Que o declarante então estranhou o fato, pois “Andrei” é de cor branca e “troncudo" e essas características não batiam com a descrita pela testemunha; Que o declarante não sabe declinar o nome dessa testemunha e nem o seu endereço com exatidão; Que o declarante não sabe declinar o que seu irmão "Marcelo" estava fazendo no bairro Nova Várzea pois é distante de onde ele residia sendo no bairro Marajoara; Que o declarante não tem conhecimento de outras ameaças contra seu irmão "Marcelo", também não sabendo declinar se “Marcelo” se envolveu em algum furto ou roubo ou se tinha dívida de drogas; QUE o declarante não ouviu nenhum comentário acerca da autoria ou motivação do crime; QUE os comentários dão conta de que Andrei já praticou um crime de homicídio e que não tem boa índole[...].”

Em juízo a sobredita testemunha ratificou a declaração nos seguintes termos que transcrevo: (Relatório de Mídias-Id.

29344466)

“[...] PROMOTOR: O que o senhor tem de conhecimento sobre a morte dele?

MARCOS DOUGLAS: Bom da morte do meu irmão foi o seguinte né, eu tinha acabado assim, de chegar do serviço né, aí ele ligou para mim né, falando que era para mim ir rapidamente lá buscar ele né porque o Andrey estava querendo (...), estava perseguindo ele; aí eu cheguei lá no local lá e já deparei com ele já...;

PROMOTOR: Mas perseguindo em que sentido? Querendo mata-lo?

MARCOS DOUGLAS: querendo matar;

PROMOTOR: Ele chegou a falar textualmente?

MARCOS DOUGLAS: Chegou a falar;

PROMOTOR: Que queria matar;

MARCOS DOUGLAS: Falou que ele queria matar ele;

PROMOTOR: O senhor sabe porquê?

MARCOS DOUGLAS: Bom para falar o porquê né..., eu não sei, mas assim o que ele passou para mim foi isso ai né;

PROMOTOR: Isso a quanto tempo antes da morte do seu irmão?

MARCOS DOUGLAS: Não isso daí foi a quatro anos atrás né;

PROMOTOR: O intervalo de tempo entre o telefonema?

MARCOS DOUGLAS: Vixi, não foi nem hora;

PROMOTOR: Sequência?

MARCOS DOUGLAS: Foi sequência, na hora que ele ligou para mim eu fui atrás entendeu;

PROMOTOR: Quando o senhor chegou lá ele já estava...;

MARCOS DOUGLAS: ele já estava... ;

PROMOTOR: Se irmão já tinha tido medida sócio educativa? Ele era usuário de droga?

MARCOS DOUGLAS :Usava;

PROMOTOR: E ele para sustentar o vício ele fazia furto, roubo?

MARCOS DOUGLAS: Sim;

PROMOTOR: Seu irmão chegou a comentar no telefone para o senhor se ele tinha feito alguma coisa contra o Andrey ou contra o parente dele?

MARCOS DOUGLAS: Não, para mim não; ele só ligou para mim falando que era para eu ir rapidamente atrás dele rapidamente que o Andrey estava querendo matar ele, aí eu peguei a minha moto e saí;

[...]

PROMOTOR: O Andrey já tinha entrado na casa do seu pai ou de alguém para ameaçar?

MARCOS DOUGLAS: Sim, sim.

PROMOTOR: Entraram para ameaçar o Marcelo?

MARCOS DOUGLAS: para ameaçar não, entraram foi armado lá; Eles entraram lá perguntando do seu irmão,... cadê seu irmão?...eu não estava lá, mas meu pai testava né, aí ele chegou lá armado procurando meu irmão e meu pai que pulou o muro com ele, que jogou ele para o outro lado do muro né..., aí nessa hora meu até pensou que iria matar ele né...na hora que chegou um cara armado apontando pro rumo dele né.[...]”

Em juízo, as declarações do Policial GUSTAVO RODRIGUES DAS NEVES, que transcrevo: (Relatório de Mídias-Id. 29344466)

“[...]PROMOTOR: O senhor é investigador da polícia civil?

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTOR:O senhor esteve no local dos fatos do homicídio do Marcelo Augusto logo após correto?

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTOR:O senhor chegou a conversar com pessoas ali presentes, dentre as quais o irmão do Marcelo?

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTOR:O que o senhor tem...; quais as diligências que aconteceram, o que o senhor extraiu dessas conversas?

TESTEMUNHA:É ..., como já se passaram muito tempo e também eram muitos homicídios que a gente investigava eu não posso precisar para o senhor alguns detalhes na época, mas eu me recordo que o Marcelo tinha participado de um roubo numa padaria no jardim Guanabara, se não me engano foi nessa época que ele estava junto com o Andrey, o Andrey era meio que parceiro do Marcelo se eu não estou enganado, na época foi citado o Andrey como o principal suspeito do homicídio do Marcelo..., é o que eu me recordo.[...]”

A testemunha BENEDITO APOLÔNIO DE OLIVEIRA, prestou a seguinte declaração em sede extrajudicial:

“[...] QUE o declarante é genitor de “Marcelo Figueiredo de Oliveira"; Que o declarante informa que seu filho "Marcelo" tinha dezesseis anos de idade, cursava o ensino médio em uma escola no bairro Jardim Marajoara e trabalhava fazendo “bicos" de serviços gerais; Que o declarante não tem conhecimento se seu filho "Marcelo" era usuário de substâncias entorpecentes; QUE o declarante declina que “Marcelo” quando tinha quinze anos foi apreendido peia prática de roubo e ficou cumprindo medida sócio educativa no Complexo Pomeri por um período de quarenta e cinco dias; Que o declarante não tem conhecimento se seu filho “Marcelo” estava praticando furtos ou outros crimes; Que o declarante informa que no ano passado, não sabendo declinar a data com exatidão, seu filho "Marcelo" foi acusado de ter furtado uma televisão da casa de seu vizinho “Juquinha"; Que o declarante declina que em certa ocasião “Juquinha” e seus sobrinhos “Samir” e “Andrei” e "Tião" e seu filho “Kaique", invadiram a casa do declarante, sendo que se encontravam armados e estavam à procura de “Marcelo”; Que o declarante tentando salvar a vida de seu filho, ajudou "Marcelo" a pular o muro e foragir do local; QUE: referidos indivíduos não conseguiram “pegar” “Marcelo” e então “Juquinha” disse ao declarante: “seu filho pode esconder na barriga de um peixe, mas que ele vai ser meu ele vai” Que o declarante não registrou ocorrência acerca desse fato; Que temendo essa ameaça, o declarante e sua família se mudaram para o bairro Marajoara e não teve mais contato com “Juquinha” e nem com seus parentes; QUE no dia do crime O declarante se encontrava trabalhando na Sadia quando sua cunhada e sua irmão foram até seu trabalho avisar sobre a morte de “Marcelo”; Que o declarante tomou conhecimento por meio de seu filho “Marcos” que “Marcelo” se encontrava no bairro Nova Várzea quando entrou em tato via telefone celular pedindo para que fosse buscá-lo pois havia uma pessoa o perseguindo e quando chegou ao local já encontrou Marcelo em óbito[...]”

Comprovada, portanto, a materialidade do delito e presentes indícios suficientes da autoria, de rigor é a pronúncia, nos moldes do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”.
(TJMT,RSE nº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Assim, diante da admissibilidade da pronúncia, entendo que deve ser mantida a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial para
rejeitar as preliminares ventiladas e, no mérito,
DESPROVER O RECURSO
em sentido estrito interposto por
ANDREY ALVES VALDEZ
e mantenho, na integralidade, a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020